Tribunal: TJMT
Processo: 0007789-61.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007789-61.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANGELA TICIANA ROTILLI registrado(a) civilmente como ANGELA TICIANA ROTILLI - CPF: 734.381.620-91 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FRIGERI - CPF: 093.246.070-49 (APELADO), TEODORO MOREIRA LOPES - CPF: 325.716.741-53 (APELADO), ETEVALDO BALBINO registrado(a) civilmente como ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), JULIANO PROENCA COELHO - CPF: 976.573.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR LUIZ ALBERTON - CPF: 061.353.591-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACORDO FIRMADO EM AÇÃO EXECUTÓRIA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu os embargos de terceiro, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e deixou de impor condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II.
Questões em discussão

A controvérsia consiste em definir se há responsabilidade do recorrido pelo pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão de sua condição de cessionário de crédito, considerando o princípio da causalidade e o acordo firmado na ação executória.

III.
Razões de decidir

1
. Conforme disposto no art. 85, §10o, do CPC, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa ao processo. Contudo, a ausência de resistência do recorrido aos embargos de terceiro e o acordo previamente firmado afastam a aplicação do referido dispositivo no caso concreto.

2
. O acordo firmado na ação executória atribuiu a cada parte a responsabilidade pelos honorári
os de seus respectivos patronos
.

5. Não se constatou resistência do recorrido que justifique a inversão do ônus sucumbencial.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “
A ausência de resistência aos embargos de terceiro e a existência de acordo formalizado em ação executória excluem a responsabilidade do
embargado ao
pagamento
dos honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, §10o; CC,
arts
. 287 e 92.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 303; REsp 1.856.494/PE, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
13/05/20
20.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
ESPÓLIO DE ÂNGELA TICIANA ROTILLI COELHO
, representado
pelo inventariante

JOÃO LUCIANO COELHO
,

em face da
s
r. sentença
s

contida
s
no
s

ID
s

236497663 e 236497671
,
proferida
pelo Juízo da
3a Vara Cível de Sinop/MT
, que nos autos
dos embargos de terceiro

ajuizada

em desfavor de
TEODORO MOREIRA LOPES
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, ante a perda do objeto. Na ocasião, deixou de impor
a condenação das
partes ao pagamento de honorário advocatício
.

Em suas razões recursais (ID 236497676), a apelante sustenta que a r. sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado seja condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Afirma que o apelado, ao figurar como cessionário do crédito exequendo, assumiu integralmente os direitos e deveres oriundos da relação jurídica cedida, incluindo as despesas processuais e a sucumbência nos embargos de terceiro, nos termos dos artigos
92
e

287
, ambos do Código Civil.

Salienta que a propositura dos embargos de terceiro decorreu de constrição judicial realizada indevidamente sobre bem integrante do espólio, cuja partilha ainda não havia sido formalizada.

Destaca que, segundo o princípio da causalidade, o apelado é responsável por arcar com as custas do litígio, conforme o enunciado 303 do STJ e a jurisprudência consolidada, haja vista que a apelante foi compelida a acionar o Judiciário para proteger seu patrimônio, incorrendo em gastos advocatícios que, à luz do princípio da segurança jurídica, devem ser ressarcidos pela parte que deu causa ao litígio.

Assevera que, no acordo realizado na ação de execução, não há qualquer cláusula que isente o apelado das custas e honorários decorrentes dos embargos de terceiro, sendo, portanto, inaplicável o afastamento da condenação.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso.

O r
ecurso
é
tempestivo

e
preparado
(ID
237681687
)
.

O apelado apresentou suas contrarrazões (ID
236497680
), pugnando pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que o
ESPÓLIO DE ÂNGELA TICIANA ROTILLI COELHO
, representado pelo inventariante
JOÃO LUCIANO COELHO
, propôs embargos de terceiro em desfavor, inicialmente, de LUIZ JOSÉ FRIGERI, exequente da ação de execução de título extrajudicial no 0004142-68.2013.8.11.0015, ajuizada contra João Luciano Coelho, devedor da quantia de R$ 155.838,39 (cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos).

Segundo a inicial, na data de 18/11/2013, foi realizada a penhora do imóvel denominado “Vó Lucena”, objeto da Matrícula no 23.939 do CRI da Comarca de Sinop/MT.

Posteriormente, com a avaliação do imóvel, o Juízo fixou a penhora de 20 hectares da área, designando leiloeiro público para proceder à alienação do bem objeto da penhora.

Diante dessas circunstâncias, a embargante propôs embargos de terceiro, uma vez que o imóvel não pertencia exclusivamente ao devedor João Luciano Coelho, mas também à menor, à época, Eduarda
Rotilli
Coelho, herdeira da Sra. Ângela Ticiana
Rotilli
Coelho.

Assim, considerando que o imóvel é objeto do inventário e que a partilha de bens ainda não havia sido realizada, o Magistrado singular deferiu a liminar, determinando o cancelamento do leilão da área designado nos autos da ação de execução.

Por conseguinte, o embargado LUIZ JOSÉ FRIGERI cedeu o crédito pleiteado a Juliano Proença Coelho, que, por sua vez,
o
cedeu a Teodoro Moreira Lopes, atual credor do título judicial.

O espólio se manifestou nos autos requerendo a suspensão do feito até 30/04/2024, em razão do acordo firmado nos autos principais, anexado nos
IDs
236497660 e 236497661.

Na data de 02/07/2024, foi proferida sentença extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, ante a superveniente ausência de interesse de agir, por perda do objeto. Na oportunidade, condenou-se o embargado ao pagamento de honorários advocatícios destinados ao patrono da embargante, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 236497663).

O embargado opôs embargos de declaração, asseverando a existência de contradições quanto à sua condenação ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, visto que é cessionário de crédito e não pode ser responsabilizado por custas e honorários referentes ao período anterior à cessão. Além disso, destacou que, no acordo, ficou estabelecido que cada parte seria responsável pelos honorários de seus respectivos advogados.

O Juízo
a quo
acolheu parcialmente os embargos (ID 236497671), reconhecendo a existência de flagrante “
error
in prejudicando
”, para promover a retificação do veredicto, fazendo constar, de maneira expressa, que deixa de impor a condenação das partes litigantes ao pagamento de honorários advocatícios (ID 236497671).

Na mesma decisão, o Magistrado destacou que o embargado se apresentou espontaneamente nos autos e não opôs resistência aos embargos de terceiro. Ressaltou
,
ainda
,
que seria inviável impor o ônus
da
sucumbência a qualquer das partes.

Inconformado com a r. sentença,
a
apelante
interpôs o presente recurso
.

Sem delongas, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, insta salientar que o inventariante do espólio embargante
se trata do
executado na ação de execução de título extrajudicial.

No acordo celebrado na ação executória, constante no ID 236497660, ficou estipulado que, pelo princípio da causalidade, eventuais custas remanescentes ficariam a cargo do executado.

Além disso, ficou pactuado que os honorários advocatícios seriam suportados por cada uma das partes junto aos seus respectivos patronos.

Em decorrência do cumprimento do acordo mencionado, firmado entre o exequente e o executado, foi levantada a penhora sobre a matrícula objeto dos presentes embargos de terceiro.

Como se sabe, os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento com a finalidade específica de livrar de constrição judicial injusta um bem apreendido em um processo no qual o seu proprietário ou possuidor não seja parte, conforme o art. 674 do CPC.

In
casu
, não obstante a Sra. Ângela Ticiana
Rotilli
Coelho, falecida em 2010, não seja parte no proces
so, ela era esposa do executado. Destaca-se que o próprio representante do
espólio da Sra. Ângela é o executado, que celebrou o acordo na ação executória.

Deste modo, o art. 85,

§

10, do CPC, estabelece que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Ademais, segundo a Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça “
E
m embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

Nesse contexto, caso o embargado apresentasse resistência à penhora, sua defesa, por si só, atrairia para ele a responsabilidade de arcar com os honorários de sucumbência nos embargos de terceiro.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
".(...)
6. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no âmbito do julgamento do REsp 1.452.840/SP, de minha relatoria, submetido ao rito
dos recurso
repetitivos, Tema 872, segundo o
qual:"Nos
Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
".(...)
8. Recurso Especial não provido.” (REsp no 1.856.494/PE - Rel. Min. Herman Benjamin - 2a Turma -
DJe
13-5-2020).
(
g.n
)

Em detida análise da demanda, foi possível constatar que
o embargado, assim como os embargados anteriores, não apresentou
resistência nos presentes autos.

Dessa forma, entendo que o embargado não deu causa ao processo, uma vez que não ofereceu resistência aos presentes embargos, além
de ter sido pactuado acordo que resultou no levantamento da penhora existente.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMBARGANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. EMBARGADO QUE NÃO OPÔS RESISTÊNCIA À DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. TEMA 872 DO STJ. PRECEDENTES. Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
". [...]
( REsp
n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14-9-2016) HONORÁRIOS RECURSAIS.
CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
”

(TJ-SC - APL: 50448896520228240930, Relator: Janice Goulart Garcia
Ubialli
, Data de Julgamento: 18/04/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)
(
g.n
)

Dessa maneira
,
quem realmente deu causa à demanda foi o representante do espólio, executado na ação de execução, que inclusive assumiu os encargos no acordo pactuado na referida
demanda
, não sendo justo, tampouco correto, condenar o embargado.

Portanto, considero acertada a decisão do Juízo singular que deixou de impor a condenação das partes litigantes ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo cada parte arcar com os honorários de seus respectivos patronos.

Sendo assim
, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que
a

r. sentença
objurgada

deve ser mantid
a
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

ESPÓLIO DE ÂNGELA TICIANA ROTILLI COELHO
, mantendo-se a r. sentença
incólume
.

Deixo de majorar a verba honorária, haja vista que não fora fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024